Tribunal: STF
Processo: RHC 264061
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-31
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FRAUDE FISCAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. CONTROLE RESTRITO À LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. PENA CONCRETA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.026.232/RS (e-doc. 44).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, além de 360 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. art. 337-A, incs. I e III, do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária), e art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137, de 1990 (fraude fiscal), em continuidade delitiva (e-doc. 8).

3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 4 anos e 2 meses de reclusão, e pagamento de 58 dias-multa, mantido o regime intermediário (e-doc. 9).

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 26). Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. Neste recurso, a defesa do recorrente aponta constrangimento ilegal na dosimetria da sanção. Afirma desproporcional e sem isonomia a fração de aumento de 2/3 realizado em razão da continuidade delitiva,  enquanto para os corréus tenha sido escolhida a fração de 1/2. Alega ter o lapso temporal da prática da conduta se distanciado apenas 5 meses em relação aos corréus, não se justificando o maior recrudescimento. Aponta desrespeitado o disposto no Verbete nº 659 da Súmula do STJ. Por fim, afirma ilegal a negativa de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apontando equívoco na consideração da pena aplicada na sentença, e não a pena mínima cominada pelo tipo penal em abstrato.

6. Requer o redimensionamento da pena, com a fixação de regime inicial aberto, bem como a determinação de remessa ao Ministério Público para a análise da propositura de ANPP.

7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 65).

É o relatório.
Decido.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

9. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

10. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, justificou o maior aumento pela continuidade delitiva, diversamente dos corréus, em razão do maior lapso temporal da prática delitiva. Eis o trecho pertinente do acórdão:

“(...) a) pena-base. As consequências dos crimes são desfavoráveis, pois o prejuízo ao erário superou R$ 100.000,00 (cem mil reais), descontados juros e multa, conforme jurisprudência remansosa dessa corte. As circunstâncias do crime são negativas, tendo em vista a utilização de expediente complexo, consistente na constituição de uma falsa estrutura cooperativa para, por meio dela, elidirem os tributos. 
Mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
b) pena provisória. Sem atenuantes ou agravantes. 
c) pena definitiva. Como referido anteriormente, estamos diante de crime único em relação aos fatos 1 e 2 da denúncia, praticado ao longo de 32 competências. Conforme entendimento jurisprudencial, o aumento é adequado à natureza do delito. Neste sentido:
(...) Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte, "em virtude da característica usual da prática reiterada no delito de omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias, para o aumento decorrente da continuidade delitiva não se recomenda a utilização de critério objetivo ou puramente matemático em função do número de fatos, mas a adoção como critério de uma valorização sistemática que leva em conta tanto o número de omissões como a pena-base, fornecedor assim de um padrão adequado à conduta e compatível com a natureza repetitiva do delito, convindo estabelecer-se que: até 9 meses de omissão se reconhecerá 1/6 da majorante pela continuidade; de 9 a 18 meses - entre 1/5 e 1/4; de 18 a 24 meses - entre 1/4 e 1/3; de 24 a 30 meses - entre 1/3 e 1/2; de 30 a 33 meses - entre 1/2 e 2/3 e, acima de 33 meses a majorante de 2/3." "Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu." (artigo 60, caput, do CP). 
Assim, mantenho o aumento de pena pela continuidade delitiva no patamar de 2/3 (dois terços), resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.” (e-doc. 4, p. 34-35; grifos adicionados)

11. A majoração da pena em razão da continuidade delitiva foi justificada pelo maior tempo da prática delitiva — 32 meses, diversamente dos corréus, que praticaram o delito por período inferior —, encontrando respaldo em dados concretos, que transcendem os elementos ínsitos ao tipo penal, não havendo ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

12. De um lado, o aumento, como dito, foi fundamentado em circunstância objetiva — a extensão da prática delitiva —, elemento que extrapola o conteúdo normativo do tipo penal.

13. De outro, não há desproporcionalidade, visto que a pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, resultando, após o aumento relativo à continuidade delitiva em 4 anos e 2 meses, distanciando-se 1 ano e 8 meses do patamar anterior.

14. Não se identifica ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante: a fração foi motivada à luz de elementos concretos e dentro da discricionariedade vinculada do julgador. A jurisprudência desta Corte admite a fração de 2/3 quando evidenciado maior período de duração e a multiplicidade de condutas: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 148.100-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Superada a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, na hipótese, visto que a decisão monocrática foi devidamente reexaminada pelo respectivo órgão colegiado em sede de agravo regimental e de embargos de declaração. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 4. Razoável, na espécie, a aplicação da fração de 2/3 do crime continuado (art. 71 do CP) ante o tempo de duração da prática delitiva e a quantidade de condutas típicas. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 128.110-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 19/08/2015; grifos acrescidos)

15. No mais, registro que, alcançar conclusão diversa quanto ao número de delitos cometidos, demandaria reexame de fatos e provas, providência notoriamente incabível na via estreita do habeas corpus.

16. No que se refere à propositura de ANPP, também inexiste ilegalidade. Não se desconhece que esta Suprema Corte fixou o entendimento de ser cabível a propositura do ANPP em qualquer fase do processo, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação criminal. Entretanto, em que pese o pedido haver sido formulado oportunamente, não está presente o requisito relativo à pena mínima, fixada, no caso concreto, em 4 anos e 2 meses de reclusão. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 01/03/2021, p. 10/03/2021). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. 5. Agravo Regimental a que nega provimento.” 
(HC 241.529-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2024, p. 27/06/2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 3. Agravo interno desprovido.” 
(HC 220.224-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31/03/2023,p. 17/04/2023).

19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 31 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator